Tribunal: TJDFT
Processo: 0743547-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743547-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SHINITI MORIYAMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÉRGIO SHINITI MORIYAMA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Liquidação Provisória de Sentença no 0730858-37.2019.8.07.0001, determinou a suspensão do feito pelo prazo inicial de 30(trinta) dias ou até o julgamento do RE no 1.101.937. Decisão ID 20208196 deferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Petição ID 203970709 informando que houve perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que houve reconsideração pelo juízo de primeira instância. É o breve relatório. DECIDO. Ante a reconsideração pelo juízo de primeira instância da decisão agravada, entendo que houve perda do objeto do agravo. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER dos recursos. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2020 19:01:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador